Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DA FATURA. SALDO REMANESCENTE INADIMPLIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega que o acórdão incorreu em erro, uma vez que comprovou o pagamento de todas as parcelas do acordo. Defende, assim, o seu direito a repetição de indébito dos valores cobrados a maior, bem como indenização por danos morais em razão da negativação indevida. Requer o acolhimento dos embargos, conferindo efeitos infringentes.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
3. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, fundamentando os embargos com as mesmas alegações contidas no Recurso Inominado. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas nos itens 4,5 e 6 do Acórdão n. 1324244 “4. Isto porque, na fatura relativa ao mês de abril (ID 22350422), é possível notar a cobrança da parcela no 9 do parcelamento “FINANCIAM FAT 9/12”, no valor de 393,65. Por outro lado, na fatura de maio, correspondente ao mês em que o autor fez a negociação de antecipação das parcelas, constate-se a antecipação apenas das parcelas de no 10, 11 e a última de no 12, perfazendo o valor total de R$ 1.180,95 e não de R$ 1.574,60. Tal circunstância evidencia que não se englobou, no valor total da negociação, o mês de abril, de modo que restou o saldo remanescente da fatura do aludido mês. 5. Logo, considerando que o autor pagou o valor total de 1.190,55, conforme extrato de ID 22350423, não há que se falar que houve o adimplemento total do financiamento, como quer fazer crer o recorrente. Portanto, correta a sentença que reconheceu inexistir qualquer falha na prestação de serviço da ré, bem como considerou legítimos a cobrança e o pagamento da parcela de no 9, no valor de R$ 450,67 (ID 22350427).6. Quanto ao pedido indenizatório, não há nos autos provas ou mesmo indícios de que o autor foi negativado indevidamente em razão dos fatos narrados, nem sequer que houve direcionamento de cobranças em seu desfavor. Tais motivos desautorizam a fixação de compensação por dano imaterial, pois inexistente ofensa a direitos personalíssimos de titularidade da parte.”
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDO e REJEITADOS. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.